Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004520-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DUARTE TOLEDO COUTO, LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO, PEDRO IGOR DUARTE TOLEDO COUTO APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTO, DANIELE DE OLIVEIRA COUTO, FERNANDO TOLEDO COUTO FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LETICIA DUARTE TOLEDO COUTO, LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO e PEDRO IGOR DUARTE TOLEDO COUTO contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTO, DANIELE DE OLIVEIRA COUTO e FERNANDO TOLEDO COUTO FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade da doação correspondente a 50% do imóvel localizado na SQS 108, Bloco K, Apto 304, Brasília-DF, realizado pela doadora Aparecida Toledo Couto em favor do seu filho Reinaldo Toledo Couto, e, consequentemente, da quota parte desse bem herdada pelos réus, herdeiros do donatário (ID 54950760). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 54950764) não contém dados capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal (ID 54950763), o que impossibilita a verificação de autenticidade do recolhimento do preparo. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo com as informações necessárias, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator